Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. FATURA EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. REGULARIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo réu para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e se equivocou no exame dos fatos. Afirma que não se pode aceitar que a má prestação dos serviços de forma contínua seja um mero aborrecimento do cotidiano. Argumenta, ainda, que o valor pago em 02/08/2020 decorreu de acordo extrajudicial firmado com a empresa de telefonia em relação à dívida negativada, no qual englobou a quitação de todos os débitos da autora com a empresa. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à necessidade de comprovação, por parte da requerente, da ocorrência de danos morais em virtude de suposta negativação indevida, o item 6 do acórdão foi claro ao dispor que “Considerando que não houve impugnação específica da fatura apresentada pela ré e apontada como a origem da negativação e, sobretudo, diante da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que a autora não pagou o respectivo débito, caberia à requerente comprovar o pagamento da dívida em questão, o que não ocorreu”.
5. Ainda nesse sentido, o item 7 do acórdão dispõe que: “Conforme o comprovante de acordo pago pela autora, anexado aos autos (ID 24718116), o referido pagamento refere-se a dívida no valor de R$ 169,86, valor diverso daquele que consta nos cadastros do SERASA. Ademais, consoante se extrai do próprio comprovante de pagamento, o mesmo se refere a acordo por “conta atrasada”, status diverso da negativação, conforme explicado pelo réu em seu recurso interposto. Cabe ressaltar que a comprovação do pagamento da dívida que gerou a negativação do nome da autora não se revela demasiadamente difícil, haja vista que há clara discriminação de valores e data de ocorrência, de modo que caberia a ela, tão somente, apresentar comprovante de pagamento em que consta os referidos indicadores”.
6. Assim, embora a embargante alegue que tenha regularizado a sua situação perante o embargado, pagando todos os débitos em aberto, é certo que não há, nos autos, comprovação satisfatória de que o acordo pago por aquela (ID 24718116) se referia à dívida que ensejou a negativação de seu nome, conforme foi amplamente destacado pelo julgado, não havendo, logo, qualquer omissão ou equívoco a ser, aqui, sanado.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.